Tribunal: TJSP
Processo: 0001474-11.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder de 51 porções de maconha, com peso líquido de 97,9 gramas, 19 porções de cocaína, com peso líquido de 16,9 gramas, e 127 pedras de crack, com peso líquido de 21,4 gramas, além da quantia de R$ 299,50. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por falta de provas. Impossibilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder de 51 porções de maconha, com peso líquido de 97,9 gramas, 19 porções de cocaína, com peso líquido de 16,9 gramas, e 127 pedras de crack, com peso líquido de 21,4 gramas, além da quantia de R$ 299,50. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por falta de provas. Impossibilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Circunstâncias do flagrante e declarações de testemunha que confirmam a mercancia espúria. Negativa do réu isolada. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Reincidência. Regime inicial fechado. Negado provimento.